Tribunal: TJMT
Processo: 1003629-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000335-57.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por REGINA CÍCERA VIANA. em virtude do despacho proferido pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1000335-57.2021.8.11.0010, em face de VIVO S.A., determinou a intimação da Agravante para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, especificamente para juntar cópia de comprovante de endereço legível e atual no nome da Recorrente ou comprovar a relação jurídica com a pessoa que estiver indicada no documento, sob pena de indeferimento da inicial.
De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, dentre elas, não se encontra aquela em que o Magistrado despacha determinando a intimação de parte para que emende a inicial para juntar aos autos cópia do comprovante de endereço legível em seu nome ou que comprove a relação jurídica com a pessoa indicada no documento.
Sobre o tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça/STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE.
1. Conforme dispõe o art. 504 do CPC/1973 (art. 1001, CPC/2015), dos "despachos não cabe recurso".
2. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra provimento judicial que nada deliberou sobre a mediação pretendida, o que o configura como mero despacho, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC/1973. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 988588 SC 2016/0252120-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe. 21/08/2018).
Na hipótese, nota-se que o Juiz a quo limitou-se a despachar determinando a emenda da inicial a fim de que a parte Autora/Agravante colacione aos autos determinado documento de comprovação, o que evidencia tratar-se de despacho de mero expediente, sem praticar qualquer ato de cunho decisório.
Assim, a decisão agravada não encontra previsão no rol acima transcrito, que é taxativo, o que obsta a admissão e conhecimento do recurso.
Posto isso, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora